Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748461-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LIMA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA LIMA DA SILVA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “I. A parte executada requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sustentando encontrar-se em estado de insuficiência econômica, de modo que não teria condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume ‘verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que ‘comprovarem insuficiência de recursos’, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na falta de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, este Juízo passou a adotar, como norte orientador para se aferir a situação de insuficiência econômico-financeira dos postulantes das benesses da Justiça Gratuita, os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concepção de hipossuficiência apta a admitir a assistência judiciária gratuita, os quais, nos termos das Resoluções n.o 140/2015 e n.o 271/2023, atualmente são fixados em 05 (cinco) salários-mínimos. Saliento, porém, que se trata de um critério adotado para uma presunção relativa da insuficiência econômica-financeira necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, nada impedindo que, diante de elementos concretos que demonstrem a especificidade de um caso em análise, sejam concedidas as benesses a um requerente que demonstre que, apesar de auferir renda superior ao parâmetro estabelecido, possui despesas essenciais que o coloquem em situação de vulnerabilidade. ( ). Na situação em análise nos presentes autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Da análise de seus comprovantes de rendimentos, colacionados aos autos em ids. 214501539 e ss., verifica-se que a requerente é servidora pública do Distrito Federal, exercendo o cargo de professora de educação básica, o que lhe provê uma remuneração mensal básica bruta de quase R$ 13.000,00, e que, após os descontos obrigatórios, constituem uma remuneração líquida que supera os R$ 8.000,00, se não considerados os empréstimos consignados descontados na fonte pagadora. Outrossim, parte substancial de seus gastos se refere à amortização de empréstimos bancários, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas pela requerente e, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte executada. II. A parte executada requereu a suspensão do trâmite do presente processo de execução, sob o argumento de que ajuizou ação de repactuação de dívidas à luz da disciplina de superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor, cujo objeto também inclui o débito em execução nestes autos. Aduz que o prosseguimento do trâmite processual poderia ocasionar a prolação de decisões conflitantes, sendo aplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 313, inc. V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. Intimada, a parte exequente exerceu o contraditório em id. 212844600, pugnando pelo regular prosseguimento do feito. É o relato do essencial. Decido. Ainda que a situação narrada pela parte executada, de encontrar-se em situação de superendividamento em razão da multiplicidade de dívidas contraídas com distintas instituições financeiras, cujo montante total excede em muito sua capacidade de regular adimplemento com seus proventos mensais, mereça a atenção e o compadecimento deste Juízo, fato é que no âmbito jurídico tal circunstância não tem o condão de impedir o regular prosseguimento de um processo de execução. Isso porque o procedimento disciplinado nos arts. 54-A e ss. do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão do trâmite de execuções já em curso, como a dos presentes autos, nada impedindo o regular prosseguimento do feito executório até que seja noticiada a estipulação de uma solução autocompositiva para o adimplemento voluntário do débito exequendo. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não havendo até o momento decisão judicial que desconstitua a presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Ademais, compulsando a documentação juntada pela parte executada, referente à ação de repactuação de dívida de autos n.o 0736792-97.2024.8.07.0001, por ela proposta, infere-se que não houve, por parte do Juízo perante o qual tramita a demanda, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de se determinar a suspensão das ações de cobrança e dos processos de execução movidos por seus credores. Assim, não há impeditivo legal ou judicial para o regular prosseguimento do trâmite processual. Por tais motivos, indefiro o pedido de suspensão do trâmite processual” (ID 66159094). A parte agravante alega, em síntese, que “o D. Juízo a quo, equivocadamente, declara que o Agravante tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações, o que não é verídico. A intenção do Agravante sempre foi e sempre será de assumir seus compromissos financeiros adquiridos, no entanto, em razões diversas, o Agravante encontra-se impossibilitado de arcar com o montante cobrado no referido momento. Se não, vejamos: Conforme demonstrado em sua impugnação, o Agravante encontra-se com seus proventos integralmente comprometidos”. E pede: “1. Requer-se a concessão do efeito suspensivo pelo relator ou a antecipação da tutela recursal pretendida, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que seja determinado LIMINARMENTE a imediata suspensão da ação executiva 0710133-51.2024.8.07.0001 até o julgamento da questão aviada neste recurso; 2. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do trâmite do processo de execução ec pedido de Justiça Gratuita, com base no art. 98 e art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da parte executada, conforme disposto na Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. 3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite do processo de execução, com base na argumentação de que a ação de repactuação de dívidas, ajuizada pela parte executada, deve ser considerada para a análise da situação de superendividamento, conforme o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que se suspenda a execução até o julgamento final do recurso, considerando a possibilidade de prejuízo irreparável à parte executada. 5. Requer-se a intimação do Ministério Público para que intervenha no feito, caso entenda necessário, em razão da relevância da matéria e da proteção dos direitos da parte executada, conforme o art. 178 do Código de Processo Civil. 6. Requer-se a juntada de novos documentos que comprovem a situação financeira da parte executada, caso necessário, para demonstrar a vulnerabilidade econômica e a necessidade da concessão da Justiça Gratuita. 7. Requer-se, ainda, que o Egrégio Tribunal determine a realização de audiência de conciliação, caso entenda pertinente, visando a solução consensual do litígio, em respeito ao princípio da cooperação e da celeridade processual, conforme o art. 3o do Código de Processo Civil”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (8/2024 – ID 66616652), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.813,42, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por outro lado e conforme definido na decisão agravada, embora o fato de gastar parte substancial de seus rendimentos em amortização de emprestimos bancários, os mesmos “não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas pela requerente e, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira”, máxime levando-se em consideração as módicas custas cobradas por este Tribunal Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora